Tribunal: TJDFT
Processo: 0002634-53.2017.8.07.0017
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE OUTORGA UXÓRIA DA EX-COMPANHEIRA. COMPROPRIEDADE NÃO AVERBADA NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. PROTEÇÃO A TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRINCÍPIOS DA CONCENTRAÇÃO NA MATRÍCULA IMOBILIÁRIA, DA FUNÇÃO SOCIAL DO REGISTRO IMOBILIÁRIO E DA SEGURANÇA JURÍDICA. NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO. IMISSÃO DE POSSE. RECUSA ILEGÍTIMA DE DESOCUPAÇÃO PELOS ANTIGOS PROPRIETÁRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 54, parágrafo único, da Lei n. 13.097/15 “não poderão ser opostas situações jurídicas não constantes da matrícula no Registro de Imóveis, inclusive para fins de evicção, ao terceiro de boa-fé que adquirir ou receber em garantia direitos reais sobre o imóvel, ressalvados o disposto nos arts. 129 e 130 da Lei no 11.101, de 9 de fevereiro de 2005, e as hipóteses de aquisição e extinção da propriedade que independam de registro de título de imóvel.
2. Na hipótese dos autos, os consortes possuíam apenas o direito de posse e fruição da coisa sobre imóvel em situação irregular. Divorciaram-se em 2011, quando acordarem que o varão transmitiria seus 50% para os filhos comuns. Sobreveio a regularização do imóvel em 2014, procedida apenas em nome do ex-consorte. O cônjuge virago nunca pediu o registro do acordo celebrado no divórcio na matrícula do imóvel.
3. Na matrícula imobiliária deixou de constar o condomínio ou copropriedade com a ex-consorte, logo há de se reconhecer a validade da posterior da alienação do bem a terceiro de boa-fé.
4. Resolvem-se em perdas e danos os direitos relativos à meação da parte prejudicada pela venda da coisa comum e sem seu consentimento ou recebimento da contrapartida, cuja análise demanda ação própria a ser ajuizada em desfavor do alienante (art. 499 c/c art. 490 e 492 do CPC).
3. A ação de imissão de posse é real e petitória. É o instrumento adequado para quem é proprietário, mas nunca teve posse. Do justo título de propriedade nasce o direito à posse (jus possidendi), quando há recusa do antigo proprietário em desocupar a unidade imobiliária.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.